Tribunal: TJPA
Processo: 0801069-54.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801069-54.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: JOSE RAUL DE SOUZA NOVA BRITTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 7245487), mediante a qual restou não conhecido o recurso de apelação cível interposto pelo recorrente e cuja parte dispositiva foi assim exarada:

“...

Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interpostos, nos termos da fundamentação ao norte lançada. MAJORO os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com o art. 85, §11, do CPC.

...”

Em suas razões (id. 8259404), o agravante sustentou, novamente, a tese de inexistência de dano material e moral.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Em contrarrazões (id. 8499421), o recorrido defendeu a manutenção da decisão agravada e o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual, id. 8617789.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A decisão agravada não conheceu o recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de impugnação especificada dos capítulos da sentença “a quo”, posto que a parte apelante se restringiu em sustentar a inexistência de danos morais e a “regular inserção nos cadastros restritivos de crédito em virtude da perda da margem consignável.”

Agora, valendo-se da via do agravo interno, novamente o recorrente defende a inexistência de danos morais, sem se preocupar em impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida.

Por essa razão, ante a ausência de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão guerreada, o desprovimento do presente recurso se impõe na espécie.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

MAJORO os honorários advocatícios de 15% (quinze) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

Advirto que, em caso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência (art. 1.021, § 4º, do CPC) do recurso, a parte recorrente estará sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigos 80, VII c/c 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022